Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-22.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr 50 Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8000812-22.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público ESPÓLIO: FLORACI PEREIRA GOMES DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO. JUROS DE MORA FORA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 5348. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. O impugnado apresentou a nova planilha de cálculos na ID 48642430, que foi confeccionada sob os seguintes parâmetros: “...Critérios e parâmetros do cálculo Data de início dos juros moratórios(exceto dano moral): 01/2020 (de forma decrescente para parcelas com data posterior) Juros de mora: 12% a.a. até 08/2001, 6% a.a. até 07/2009 e Juros da Poupança. Atualização pela Selic a partir de 12/2021 (cfe. Manual de Cálculos da JF - Ed. 2022). Critério de correção monetária das parcelas: IPCA-E (2) => ORTN - OTN - BTN - INPC (03/91) - IPCA-E (07/2009 em diante) até 12/2021. Composição:ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-06/09) IPCA-E (07/2009 em diante) até 12/2021. Outras Sucumbências: Não foram apuradas Honorários advocatícios (fixados sobre o valor da condenação) Percentual 10,00%. Critério de correção monetária dos honorários advocatícios:IPCA-E (2) => ORTN - OTN - BTN - INPC (03/91) - IPCA-E (07/2009 em diante) até 12/2021. Composição: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-06/09) IPCA-E (07/2009 em diante) até 12/2021. Versão: 3.32...”. O impugnante apresentou sua planilha ID 57080157, sob os seguintes parâmetros: Juros da Fazenda Pública até 0,5% a.m. até 08/12/2021 índice de Correção Monetária: IPCA-E até 08/12/2021 TAXA SELIC a partir 09/12/2021 Data da Aposentadoria: 01/02/2017 Atualização: AGO.2023 A discrepância dos parâmetros adotados importou numa diferença de R$20.137,32 (vinte mil cento e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) entre o montante cobrado e o montante reconhecido na impugnação. Cumpre dizer que o impugnado repetiu os mesmos critérios de aplicação de juros e correção monetária da planilha acostada na ID 23677320 . Nos termos dos entendimentos consagrados nas Cortes Superiores, até novembro de 2021, devem ser observados, na aplicação de correção monetária e Juros de mora, o disposto no art., 1-F da lei 9.494/1997, com utilização do IPCA, bem assim o cômputo de juros limitado a 0,5% ao Mês. A partir de Dezembro/2021, devem ser observadas as alterações da Ec 113/2021.Os cálculos apresentados pelo Impugnante se revelam corretos. Diante do exposto, hei por bem julgar PROCEDENTE a presente impugnação, reconhecendo como devidos os valores apresentados pelo estado da Bahia na planilha na ID 57080157, no total de R$98.014,13 (noventa e oito mil, quatorze reais e treze centavos), sendo R$ 89.103,76 (oitenta e nove mil, cento e três reais e setenta e seis centavos) referentes ao crédito principal e R$ 8.910,38 (oito mil novecentos e dez reais e trinta e oito centavos ) referentes a honorários sucumbenciais. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. Cuidam os autos de impugnação à execução manejada pelo Estado da Bahia, tendo como impugnada Floraci Pereira Gomes dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade em JULGAR PROCEDENTE a impugnação nos termos do voto do Relator.